Tribunal: TJDFT
Processo: 0752629-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. INDULTO. DECRETO N. 9.246/2017. REQUISITOS PREENCHIDOS. INOCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE NO PERÍODO DE RELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há se falar em ausência de preenchimento de requisito subjetivo para a concessão de indulto, quando não praticada falta grave no período de relevância do Decreto n. 9.246/2017 (até 25/12/2017).
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.